Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719363-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a r. sentença proferida na ação revisional de plano de saúde c/c danos morais ajuizada por JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE, que reconheceu a abusividade nos ajustes praticados para o caso de inflação e mudança da faixa etária. Em suas razões recursais, a ré/apelante, defende, dentre outros temas, a razoabilidade e proporcionalidade do reajuste de faixa etária do contrato e do prêmio em função da idade. A validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste são objeto do REsp 1.723.727/SP, afetado em repercussão geral sob o Tema 1016, pelo rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil. Em virtude da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo TJSP, a fim de produzir julgado mais consistente sobre a matéria, e acatando proposta do relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobreveio orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 4/6/2019, determinando a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Ante o exposto, curvo-me à determinação do tribunal superior para determinar a suspensão da tramitação do presente processo até deliberação ulterior daquela Corte. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 14:03:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator